Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR APÓS AVALIAÇÃO DE ALUNO PARA AVANÇO ESCOLAR E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. A autora obteve a antecipação da tutela para “determinar à autoridade coatora que matricule o Impetrante e aplique o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas (realizar provas, receber certificados), e caso seja aprovado, que lhe outorgue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio”.
2. O tempo estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.